Tribunal: STF
Processo: Rcl 70707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda. e outra, em 16.8.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0100881-67.2020.5.01.0054, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. A mera terceirização de atividade fim não é suficiente para a configuração do vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços. Uma vez comprovada a presença dos requisitos do art. 3º da CLT em relação ao tomador, notadamente a subordinação jurídica, traço característico da relação de emprego, resta configurada a fraude contratual, impondo-se, por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a primeira reclamada e reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a segunda ré.



    (...) A i. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a existência de irregularidade no contrato de prestação de serviços entabulados entre as rés, tampouco a existência de subordinação para com a segunda ré no período em que o seu empregador formal foi a primeira demandada.



    (...) A prova oral revelou que a reclamante laborava exclusivamente em proveito das 2ª e 3ª rés e nas suas dependências, sendo diretamente subordinada aos supervisores e gerentes das referidas empresas. 



    Observa-se que as testemunhas confirmaram que a autora sempre foi apresentada como funcionária Hauwei, usava crachá Hauwei e tinha assinatura Hauwei; que a formalização do contrato de trabalho da demandante em 2016 foi atribuição do gestor Housheng Bo, que era gerente de projeto juntamente com Peng Chuan, ambos responsáveis por gerenciar diretamente toda a equipe da qual a autora pertencia, e que não havia nenhum funcionário, gerente ou gestor da 1ª ré no local onde a autora prestava serviços. 



    Além da subordinação jurídica - traço característico da relação de emprego -, é incontroversa a presença dos requisitos da pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade em relação à segunda ré. 



    Tanto não bastasse, há que se ressaltar que a preposta da primeira ré alegou desconhecer os fatos, inclusive no que respeita à forma de recrutamento e seleção da autora pela empresa, o que atrai a confissão , ante os termos do art. 843, § 1º, da CLT ficta. 



    Entendo, pois, que restou configurada a fraude contratual, na medida em que, embora contratada por empresa interposta no período de 27/06/2016 a 16/05/2018, a reclamante sempre esteve diretamente subordinada à segunda ré, circunstância que autoriza o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora de serviços.



    Declaro a nulidade do contrato de emprego firmado entre a autora e a primeira reclamada e reconheço o vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada, condenando-a a proceder à anotação da CTPS da reclamante com data de admissão em 27/06/2016 e dispensa em 12/03/2020. 



    As 2ª e 3ª rés são solidariamente responsáveis pois compõem o mesmo grupo empresarial (art. 2º, parágrafo 2º da CLT), conforme reconhecido na peça de defesa. Reconhecida a unicidade contratual com a segunda ré, não há falar em prescrição bienal, haja vista que a ação foi ajuizada em 13/10/2020. 



    Dou provimento” (e-doc. 17).



    Contra essa decisão as reclamantes interpuseram recurso de revista, ao qual negado seguimento, opuseram embargos de declaração, acolhidos sem efeitos modificativo, e interpuseram agravo de instrumento, pendente de análise até esta data.



    2. As reclamantes alegam que “a Sra. Carina Lima dos Santos ajuizou ação trabalhista em face das Reclamantes (Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda.) e da empresa TQI Consultoria e Desenvolvimento Ltda., alegando que existiria fraude na sua contratação, pediu fosse ‘reconhecida a unicidade contratual pelo período compreendido entre 16/05/2018 à 12/03/2020’ com a Reclamante (Huawei)” e que, “apesar de ter sido formalmente contratada pela 1ª reclamada, era na realidade funcionária da 2ª reclamada desde o início. A 2ª reclamada utilizou-se do expediente da terceirização através da 1ª reclamada apenas para economizar recursos financeiros e evitar um vínculo empregatício” (fl. 3).



    Informam que “usaram de prerrogativa constitucional para fazer sua escolha negocial e efetuaram contratação por meio de terceirização, amparadas pela Constituição e pelo entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a decisão reclamada não pode impor apenas uma forma de contratação possível” (fl. 11). 



    Sustentam que “o Tribunal Regional do Trabalho, ao declarar ‘ilícito o contrato de prestação de serviços’ e declarar a existência de vínculo de emprego entre o empregado da empresa prestadora de serviços e a reclamante (Huawei) afastou a aplicação dos seguintes artigos da Lei n. 6.019/1974” (fl. 12).



    No mérito, pedem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, e pelo dissenso em relação à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 14).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em relação ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho estar pendente de análise o agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso de revista, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária e reformou a sentença proferida em primeira instância, concluindo pela ilicitude do contrato de terceirização e pela relação de emprego entre a beneficiária e as reclamantes. 



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 67.852-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora